Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704135-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO e THAYLISE SOUSA BEZERRA contra decisão proferida pelo Juiz da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de revisão de contrato no 0724497-67.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO SA, indeferiu a realização da prova testemunhal e oral nos seguintes termos: Da análise dos pontos controvertidos. É incontroversa a existência da relação jurídica estabelecida entre as partes, estando devidamente comprovada pelos documentos acostados nos autos. A controvérsia estabelecida entre as partes diz respeito: (a) à validade dos procedimentos adotados pela ré para alienação extrajudicial do imóvel objeto desta demanda; (b) à validade da Cláusula VI do contrato entabulado entre as partes, relativa à cobrança de seguro prestamista, e eventual devolução de valores pagos; (c) a legalidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais pelo réu e eventual devolução de valores pagos; (d) a abertura de prazo para purgação da mora. Da produção das provas pleiteadas pelo requerido. Ambas as partes pleitearam o depoimento pessoal dos litigantes e a prova testemunhal. Verifica-se que a questão posta nos autos é contratual, razão pela qual a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes são inúteis para o deslinde da demanda, tendo em vista que esta causa pode ser solucionada apenas por meio de prova documental ou pericial. Desse modo, diante da dinâmica dos fatos e em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, entendo desnecessários a oitiva da testemunha indicada pelo autor, bem como o depoimento pessoal das partes, para comprovação dos fatos controvertidos nos autos, motivo pelo qual INDEFIRO a produção de prova oral nos autos. Portanto, não requeridas outras provas pelas partes além da testemunhal e da oral, já indeferida, declaro encerrada a instrução probatória do presente feito. Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que a principal questão a ser discutida no mérito do processo de origem é a nulidade da intimação por edital para purga da mora e, consequentemente, todos os atos posteriores, sendo imprescindível a oitiva das testemunhas, gerentes de sua conta junto ao banco recorrido, as quais tinham ciência do domicílio/paradeiro dos agravantes. Sustentam a importância da realização da prova requerida. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...) Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. Dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Os agravantes interpuseram recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal e oral. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado não se amolda a nenhum dos incisos citados, de modo que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, em linha de princípio, em que pesem as razões recursais e a singularidade do caso em análise, não se revela producente realizar a interpretação extensiva mitigada da legislação no caso presente, tendo em vista não se constatar as causas excepcionais para tanto. Outrossim, tal fato não se reveste de conteúdo apto a causar aos agravantes, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o presente tema poderá ser apreciado, preliminarmente, por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONHECIMENTO PARCIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCLUSÃO. IMÓVEL. PARTILHA. REQUISITOS DO ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento não conhecido quanto indeferimento de prova testemunhal, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. Não sendo verificada a impossibilidade ou dificuldade na produção da prova sobre a propriedade do bem imóvel que o réu pretende incluir na partilha, não há que se falar em inversão do ônus da prova, mantendo-se o encargo probatório nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Recurso parcialmente conhecido e nesta parte não provido. (Acórdão 1288669, 07209225420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. FATO COMPROVADO APENAS POR DOCUMENTOS. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1280238, 07133400320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. RECURSO JULGADO IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O art. 1.015 do NCPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, nas quais não se encaixa o ato apontado como desafiado nessa via recursal, qual seja, a decisão interlocutória que indefere a produção de provas. Se as provas coligidas aos autos, inclusive a pericial deferida são, por si sós, suficientes à elucidação da demanda submetida à apreciação judicial, correta a decisão que indefere prova inútil. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.009, § 2o). Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do digesto processual, porquanto a matéria encartada nos presentes autos não autoriza a interposição do agravo de instrumento, visto que não se enquadra nas hipóteses de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC, por ser o agravo interno manifestamente improcedente, impõe-se a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa no montante de 1% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao pagamento de aludida penalidade, consoante o disposto no § 5o do dispositivo legal em comento. (Acórdão 1241625, 07220010520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se pode olvidar, ainda, que o artigo 370 do CPC dispõe que caberá ao juiz determinar as provas necessárias, as inúteis ou meramente protelatórias, para o deslinde do feito, podendo deferi-las ou não, por decisão fundamentada. Nesse sentido, o seu conhecimento e apreciação nesta sede recursal se mostra inviável, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora